Tribunal: TJES
Processo: 5003495-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003495-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VANUZA BENEVIDES ALEIXO e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
3495-94.2025
.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

AGRAVADO: VANUZA BENEVIDES ALEIXO E OUTRO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
PROCESSO
CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – BUSCA DE BENS DO DEVEDOR
–
SISTEMAS BACENJUD/SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD E SNIPER – REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. TRANSCURSO DO TEMPO – RAZOABILIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 425), firmou a tese de que, após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, a utilização do sistema BACENJUD (sucedido pelo SISBAJUD) prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais para a localização do devedor ou de seus bens.

2.
Tal entendimento foi estendido pela jurisprudência do STJ aos demais sistemas de busca de bens, como INFOJUD, RENAJUD e SNIPER, por serem meios que simplificam e agilizam a busca de informações sobre o devedor e seus bens, prestigiando a efetividade da execução.

3.
É possível a reiteração de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo após tentativa infrutífera, desde que haja razoabilidade na medida, como, por exemplo, o transcurso de tempo considerável desde a última pesquisa ou a alteração na situação econômica do executado.

4. Na hipótese,
o transcurso de quase 05 (cinco) anos desde a última consulta ao sistema RENAJUD,
por si só,
confere razoabilidade para a renovação das diligências, com o objetivo de satisfazer o interesse do credor e conferir efetividade ao processo.

5.
Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES
, 15 de julho de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
3495-94.2025
.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

AGRAVADO: VANUZA BENEVIDES ALEIXO E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 425, fixou a tese de que, após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, a utilização do
sistema
BACENJUD, que foi sucedido pelo SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais para a localização do devedor ou de seus bens.

Eis a ementa do referido julgado:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL.

1. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras [...]”.

(REsp n. 1.184.765/PA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010).

E
tamb
é
m

prevalece
n
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
o entendimento
de que
o BACENJUD/SISBAJUD deve ser aplicado ao demais sistemas como o SNIPER, RENAJUD e INFOJUD, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de
informações sobre o devedor e seus bens
.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I – O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.

II – Recurso especial provido”.

(REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos [...].

(REsp n. 1.944.161/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, conforme ilustram os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – [...] – TENTATIVA FRUSTRADA DE PENHORA ATRAVÉS DOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD E DE CONSULTA AO INFOJUD – RENOVAÇÃO DO PEDIDO [...].

1.
A realização de nova tentativa de penhora on-line através dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, bem como de consulta ao INFOJUD, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como, por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo. Precedentes do STJ e deste TJES.
(...)

4. Recurso provido.

(TJES, A
G
5003679-89.2021.8.08.0000, Rel. Des.
Fabio Clem de Oliveira
,
1ª Câm. Cív.,
publicado em 13/07/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO PEDIDO NOVA CONSULTA NO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. TRANSCURSO DO PRAZO DE 04 ANOS. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. No caso, em sede de cumprimento de sentença, o pleito de consulta aos sistemas de consultas de bens formulado pela exequente, em 18/02/2019, deferido pelo juiz singular em 19/3/2019, não obteve o sucesso esperado, o que, por conseguinte, resultou no arquivamento provisório do feito.

2. Assim, ao contrário da intelecção externada pelo magistrado de primeiro grau, entendo que a reiteração do pedido de consultas aos sistemas do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, depois de mais de 04 (quatro) anos do insucesso da primeira, denota razoabilidade suficiente para que tal pleito seja atendido e a diligência renovada.

3. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, AG n° 5004577-34.2023.8.08.0000, 1ªCâm, Cív., Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, J. em 26/07/2023
)

O fato de ter d
ecorrido quase
05
(
cinco
) anos desde a última consulta ao sistema judicia
l
RENAJUD
(fls. 89/90v),
por si só,

confere

juízo de
razoabilidade para
o acolhimento d
o pedido

de renovação das diligências,
com
objetivo de satisfazer o interesse do credor e conferir efetividade ao processo
.

P
or es
t
as razões,
dou
provimento ao recurso
para reformar a decisão
agravada
e
determinar que seja procedida
a
consulta ao Sistema RENAJUD e a inclusão da ordem de restrição de transferência dos veículos localizados.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)